Tribunal: TJBA
Processo: 0503245-42.2017.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0503245-42.2017.8.05.0004 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): ROGERIO REIS MONTARGIL registrado(a) civilmente como ROGERIO REIS MONTARGIL APELADO: VERONA TRANSPORTES URBANOS LTDA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 485, § 1º, DO CPC. ART. 25 DA LEI Nº 6.830/80. INOBSERVÂNCIA DO RITO ESPECIAL DA LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS. NULIDADE CONFIGURADA. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. APELO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame Apelação interposta em face de sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução do mérito, por abandono da causa, diante da ausência de manifestação do ente público após intimação eletrônica para informar endereço atualizado do executado. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a extinção da execução fiscal por abandono da causa: (i) sem prévia intimação pessoal da Fazenda Pública, com advertência expressa; e (ii) à margem do procedimento específico previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/80. III. Razões de decidir 3. A extinção do processo por abandono da causa exige, por imposição legal, a intimação pessoal da parte autora para suprir a omissão, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, providência não observada no caso concreto. 4. Na execução fiscal, qualquer intimação ao representante judicial da Fazenda Pública deve ser realizada pessoalmente, conforme dispõe o art. 25 da Lei nº 6.830/80. 5. O regime jurídico da execução fiscal prevê disciplina própria para a paralisação do feito, nos moldes do art. 40 da Lei nº 6.830/80, o que afasta a aplicação automática da regra geral do abandono da causa. 6. A sentença recorrida incorreu em vício processual insanável, impondo-se a sua anulação para assegurar o regular prosseguimento da execução fiscal. 7. A jurisprudência dos Tribunais pátrios é pacífica no sentido de que a extinção do processo por abandono pressupõe a intimação pessoal da parte para suprir a omissão, com advertência expressa sobre a penalidade de extinção, sendo prematura a extinção quando não observada tal formalidade. IV. Dispositivo e tese 8. Apelação conhecida e provida para anular a sentença, determinando-se o prosseguimento do feito. Tese de julgamento: "1. A extinção da execução fiscal por abandono da causa exige prévia intimação pessoal da Fazenda Pública, com advertência expressa, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC e do art. 25 da Lei nº 6.830/80. 2. A paralisação do feito executivo fiscal deve observar o procedimento específico do art. 40 da Lei nº 6.830/80, sendo nula a extinção fundada em regras incompatíveis com o rito especial." _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 485, III e § 1º; Lei nº 6.830/80, arts. 25 e 40; CTN, art. 202. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG - Apelação Cível: 00105753920198130592, Relator.: Des.(a) Maria Inês Souza, Data de Julgamento: 21/03/2024, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/03/2024; TJ-SP - AC: 05030198120088260161 SP 0503019-81.2008.8.26.0161, Relator: Mônica Serrano, Data de Julgamento: 10/11/2022, 14ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 17/11/2022; TJ-SC - APL: 09015248820168240038 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 0901524-88.2016.8.24.0038, Relator: Carlos Adilson Silva, Data de Julgamento: 25/01/2022, Segunda Câmara de Direito Público. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0503245-42.2017.8.05.0004, sendo Apelante Município de Alagoinhas e Apelada Verona Transportes Urbanos Ltda, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento ao recurso. Sala das Sessões, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator